Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734491-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ELYNE COSTANTE DOS SANTOS ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. 1. “O fato de o contrato de mútuo estar certificado digitalmente comprova a sua autenticidade, porém não confere a condição de título executivo, tendo em vista a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas para tanto.” (Acórdão 1225723, 07126118720198070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020.) 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 10, § 1o, da MP 2.200/2001, sustentando que o contrato eletrônico com certificado digital com código é título executivo, ainda que não haja a assinatura de duas testemunhas. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir em relação ao artigo 10, § 1o, da MP 2.200/2001, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017